Tribunal: TJPA
Processo: 0800915-90.2021.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800915-90.2021.8.14.0009

APELANTE: JOSE MARCELINO DO ROSARIO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS É MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0800915-90.2021.8.14.0009

APELANTE/APELADO:
JOSÉ MARCELINO DO ROSÁRIO

APELADO/APELANTE:
BANCO BRADESCO SA

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
JOSÉ MARCELINO DO ROSÁRIO

EMBARGADO:
ACÓRDÃO ID 18931016

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

JOSÉ MARCELINO DO ROSÁRIO
,

em desfavor do
BANCO BRADESCO S/A
,
em razão do ACÓRDÃO ID
18931016
,
assim constituído:

DUAS APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. NÃO DEMONSTRADA A IRREGULARIDADE NAS COBRANÇAS DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO. EXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE O AUTOR ADERIU AO SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO. MINISTÉRIO PÚBLICO INFORMOU DESNCESSIDADE DE INTERVENÇÃO. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. À UNANIMIDADE.

Em suas razões, o Embargante alega que o acórdão contém contradição, omissão e erro material, pois considerou um contrato que foi declarado intempestivo e precluso em 1º grau. Ele argumenta que esse documento não pode ser considerado para analisar o mérito da lide, pois não foi devidamente apresentado e analisado durante o processo.

Em contrarrazões, o recorrido solicita o desprovimento dos embargos, argumentando que, não se verificam os vícios apontados, ou seja, não há qualquer contradição suscetível de oposição de embargos declaratórios, mas unicamente a intenção de rediscutir a matéria de fato já analisada.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, PA, 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022, CPC.

A tese recursal do Embargante não merece prosperar, eis que todos os pontos invocados foram amplamente debatidos no seguinte trecho do Acórdão:

“Isto porque, o Banco trouxe aos autos cópia da Proposta para Emissão de Cartões de Crédito Bradesco nº 03639670123540, firmado em 01/06/2018, na qual o autor solicita emissão de cartão de crédito, estando devidamente assinado por ele. Neste documento, também é possível constatar que a anuidade seria debitada na conta corrente, tendo inclusive um crédito de R$850,00 para ser utilizado e bandeira ELO. Ademais, importante ressaltar que a inicial veio instruída com um cartão emitido pelo Banco Bradesco e da mesma bandeira constante na mencionada proposta, o que corrobora ainda mais com a tese de que o autor, de fato, aderiu ao serviço de cartão de crédito, o que justificaria o desconto de valor referente à anuidade.

Assim, tenho que o banco se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do serviço de cartão de crédito, não havendo que se falar em irregularidade das cobranças das anuidades,
razão pela qual a sentença merece inteiramente reformada para julgar improcedente o pleito autoral
.”

Portanto, claramente, o embargante busca mera revisão do acórdão guerreado,
em nítida pretensão de rediscutir a matéria,
o que não é cabível, visto que os Declaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, razão pela qual entendo pelo não provimento do presente recurso.

Pelo exposto
e ante a inexistência de omissão apontada pelo Embargante, REJEITO os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação supra, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,PA, 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 13/08/2024